Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ. INSOLVÊNCIA CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de sobrepartilha, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o autor possui patrimônio considerável, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. O agravante alega que, embora já tenha usufruído de situação financeira confortável, atualmente encontra-se insolvente, com dívidas superiores ao patrimônio remanescente, tendo, inclusive, imóvel e bens penhorados, além de estar aposentado por invalidez com proventos líquidos inferiores a cinco salários-mínimos. Requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da sua alegada hipossuficiência financeira, mesmo diante da existência pretérita de patrimônio.
III. Razões de decidir
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar tanto critérios objetivos (renda mensal) quanto critérios subjetivos (nível de endividamento, estado de saúde, liquidez do patrimônio), conforme orientação da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
4. A condição patrimonial atual do agravante revela significativa alteração em relação ao momento da dissolução do casamento, sendo documentada a existência de penhoras, dívidas fiscais, trabalhistas e ambientais, além da inexistência de bens partilháveis no inventário do pai.
5. O agravante encontra-se aposentado por invalidez, recebendo rendimentos líquidos mensais inferiores ao teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF como parâmetro de hipossuficiência.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a existência de patrimônio, sem liquidez suficiente para arcar com as custas processuais, não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
7. O autor já teve o benefício deferido em outras ações, com reconhecimento expresso de sua insolvência civil, reforçando a consistência da pretensão deduzida.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956783, 0720638-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11/12/2024, DJe 20/01/2025; TJDFT, Acórdão 1424649, 0706268-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 18/05/2022, DJe 31/05/2022.